Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo RECORRENTE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, por falta de recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial, mas o prazo transcorreu sem manifestação.
3. O RECORRENTE sustenta que seria desnecessário o recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade da justiça e afirma preencher os requisitos legais para sua concessão.
4. Alega violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.
5. Requer o provimento do recurso para: (i) concessão da gratuidade de justiça; ou (ii) cassação da sentença de extinção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há dois propósitos em discussão:(i) definir se é possível apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado dentro das razões de apelação; e(ii) estabelecer se é devida a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado dentro das razões recursais, em desconformidade com o art. 1.012, §3o, do CPC, que exige petição autônoma apresentada entre a interposição e a distribuição do recurso, ou dirigida ao relator após a distribuição. A inadequação da via impede a apreciação da pretensão.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT reforça que pedidos de efeito suspensivo apresentados nas razões da apelação não são conhecidos, por violarem o procedimento próprio previsto no CPC. Os precedentes citados no voto reiteram que a formulação inadequada impede seu exame.
9. No mérito, o juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais e a parte permaneceu inerte. A desobediência à determinação judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.
10. A alegação de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade humana não encontra respaldo, porque houve intimação regular, oportunidade de saneamento e ausência de cumprimento da determinação. A inércia processual do RECORRENTE inviabiliza o prosseguimento da demanda.
11. O Poder Judiciário não pode aguardar indefinidamente a manifestação da parte. A duração razoável do processo impede a concessão de prazos ilimitados. A desídia do recorrente justifica a extinção do feito, conforme precedentes que reconhecem que a falta de recolhimento das custas impede a constituição válida da relação processual.
12. A sentença também observou que não caberia condenação em honorários, ante a ausência de angularização da relação processual. Não há irregularidade nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.